Tribunal: TJBA
Processo: 8000079-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000079-34.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JUAREZ SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO CONSOLIDADA NÃO INCAPACITANTE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO COMPROVADOS. ART. 86 DA LEI 8.213/91 C/C ART. 104 DECRETO 3.048/99. Improcedência
RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em síntese,
o autor,
padeiro,

ajuizou

a presente demanda objetivando o reestabelecimento do auxílio-doença
acidentário (NB 519.888.752-4) ou
a concessão da aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que se encontra incapacitad
o
para o exercício de sua atividade laborativa,
face a amputação do dedo indicador esquerdo.

2. Submetid
o
a
o
exame pericial, o
expert
apresentou laudo
no ID6750701
com as seguintes conclusões:
“O Autor está cursando o ensino médio, terceiro ano. Trabalha desde 01.11.11
n
a função de Padeiro na empresa Silva Andrade Panificadora LTDA ME. Em 2007 o Autor foi limpar a máquina "masseira" (destinada a sovar o pão), e teve o dedo amputado da mão esquerda. É destro. Queixa-se de dores no Membro Superior Esquerdo.
Não apresenta nenhum relatório ou exame atual. Não realiza nenhum tratamento no momento. Os laudos acostados ao processo não apontam incapacidade para o trabalho.
O exame físico realizado não detectou nenhuma limitação física para realização do trabalho de padeiro. Apto ao trabalho habitual.”

3.
Em que pese os documentos carreados aos fólios,
o segurado
não trouxe argumentos suficientes para impugnar o laudo pericial.
Nesse ponto, observa-se a inexistência de exames ou relatórios médicos recentes que contraponham o resultado do exame judicial.

4.
Desse modo, há de ser
reformada
a conclusão do juízo de origem,
para julgar improcedente a ação.

5. Apelo conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
n.
8000079-34.2014.8.05.0001
, da Comarca
do Salvador
, em que é apelante Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e apelado
Juarez Santos de Almeida.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.